Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a correção da decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela com a fixação de regime de visitas ampliado em favor do genitor.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso não houve a análise, pelo Juízo singular, da possibilidade de restrição ao regime de convivência paterna, com visitas supervisionadas e sem pernoite. Por essa razão, houve inovação, em relação ao ponto, no recurso, que não pode ser apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.
3. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar da criança.
4. No presente caso, em que pese a ausência de elementos de prova suficientes para a demonstração do eventual prejuízo à saúde física e mental da infante relativamente aos períodos de convivência com o genitor, é importante destacar que a criança tem a idade de 3 (três) anos e estava sem nenhum contato com o pai, sendo certo que a ocorrência de mudanças repentinas ou abruptas são potencialmente prejudiciais ao seu melhor interesse.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.